Tribunal: TJBA
Processo: 0535612-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535612-94.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município do Salvador e outros

Advogado(s)
:

APELADO: GESSICA CERQUEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a matrícula de criança em creche da rede pública ou conveniada situada próxima à residência, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito subjetivo da criança à matrícula em creche pública próxima à residência, independentemente de alegações de reserva do possível e planejamento administrativo; (
ii
) saber se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. A Constituição assegura a educação como direito social fundamental, impondo ao Município o dever prioritário de ofertar educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos, com absoluta prioridade.

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante acesso à escola pública e gratuita próxima da residência, conferindo densidade normativa ao dever estatal e afastando margem de discricionariedade quanto ao cumprimento da obrigação.

5. A alegação de insuficiência orçamentária não afasta o dever constitucional, por se tratar de direito de absoluta prioridade, não sujeito a juízo de conveniência administrativa.

6. A disponibilização de unidade distante da residência, com custos de deslocamento incompatíveis com a condição econômica da família, compromete a efetividade do direito fundamental à educação.

7. Não há indevida ingerência do Poder Judiciário, mas controle de legalidade diante de omissão estatal.

8. É devida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, conforme tese fixada pelo STF, no Tema 1.002, da repercussão geral, sendo irrelevante integrar a instituição a estrutura administrativa estadual.

9. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º; 208, IV; 211, §2º; 227; 24, §4º; 97; CPC, art. 85, §§2º e 11; ECA, art. 53, V; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 639.337
AgR
/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
15.09.2011; STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 16.06.2023 (Tema 1.002); STF,
Rcl
69.080
AgR
/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STJ, REsp 1.608.044/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
05.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
0535612-94.2018.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
, e como Apelad
o

D. L. C.
, representado por sua genitora.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator